Tribunal: CARF
Processo: 10935.000969/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000969/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE DO OESTE DO PARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa ASSOCIAÇÃO DE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO OESTE DO PARANÁ, contra
o Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ (13a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000969/2011-54
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000969/2011-54

Turma da DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a exigibilidade do
crédito fiscal.
Segundo a acusação fiscal, consoante o Acórdão recorrido, a autuação se dá pelo
seguinte:
• Auto de Infração no 37.285.9903, relativo ao período de 02/2006 a 12/20007, no
valor total de R$ 442.036,17, que corresponde às contribuições previdenciárias previstas no art.
22, IV, da Lei 8.212/91, incidentes sobre os valores de serviços prestados à associação por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho (no caso, Unimed Cascavel – Cooperativa
de Trabalho Médico).
• Auto de Infração no 37.285.9895, no valor total de R$ 67.037,08, abrange os
períodos de 02/2006 a 03/2007 e 05/2007 a 12/2007 e corresponde à multa prevista no art. 32, §
4o, da Lei 8.212/91, aplicada em razão da falta de declaração das referidas contribuições em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Diante do julgamento improcedente da impugnação, a recorrente apresenta
Recurso Voluntário junto às e-fls. 265/275, alegando em suma, que o caso dos autos estaria
sendo discutido perante o STF, mediante ADI 2.594-5/600, indicando que foi declarado
inconstitucional dispositivos da autuação, bem como também tece considerações enfrentando
também o mérito da atuação.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado está revestido do requisito formal de
tempestividade e é de competência desse colegiado. Portanto, cumpre os requisitos formais para
seu conhecimento.
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXIGIDAS
Conforme se constata do auto de infração, os valores exigidos decorrem de
dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, RE 595.838/S do que trata das Contribuições
sociais das atividades desenvolvidas por Cooperativa, conforme se denota do disposto no art. 22,
inciso III, Lei no 8.212/91, in verbis:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no
10, de 2016)”.
A Tese de Repercussão Geral no 166 fixada afasta o fundamento do presente
lançamento fiscal, senão vejamos:
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV,
da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.417 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.000969/2011-54

sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho”.
Assim, também são os precedentes deste colegiado a exemplo dos Acórdãos
2301-009.238, de relatoria do estimado Conselheiro João Maurício Vital, e Acórdão 2301-
009.351, de relatoria do destacado Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.
Assim, deve ser acolhida as razões da recorrente, em razão de aplicação
obrigatória da decisão do STF ao PAF, segundo consta do Regimento Interno deste tribunal pelo
art. 62.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, cancelando a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital